Tribunal: TJBA
Processo: 8017103-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017103-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SELECT OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA Advogado(s): Rodrigo Ruiz registrado(a) civilmente como RODRIGO BITTENCOURT RUIZ AGRAVADO: DAIANE DANTAS BARRETO Advogado(s):RANGEL EVANGELISTA FREITAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. MAMOPLASTIA BILATERAL. PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS. PROCEDIMENTO DE NATUREZA TERAPÊUTICA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de Mamoplastia Bilateral, Plástica Mamária Feminina Não Estética Bilateral e Reconstrução Mamária com Retalhos Cutâneos, incluindo internação, materiais, medicamentos, equipe anestésica e demais insumos necessários, a serem realizados em hospital credenciado, no prazo de 72 horas. A agravante sustentou ausência dos requisitos da tutela provisória, exclusão contratual, inexistência de cobertura obrigatória pelo rol da ANS, caráter estético do procedimento e risco de irreversibilidade da medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos prescritos à agravada possuem natureza meramente estética ou finalidade terapêutica apta a impor cobertura obrigatória pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os relatórios médicos juntados aos autos demonstram que os procedimentos indicados não possuem caráter meramente estético, mas finalidade terapêutica, voltada à preservação da saúde da paciente e à melhoria de sua qualidade de vida. A Lei nº 14.454/2022 superou a tese da taxatividade absoluta do rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não expressamente previstos, desde que haja justificativa médica idônea e respaldo em evidências científicas. A simples alegação da operadora de que a cirurgia possui finalidade estética não afasta a prescrição médica fundamentada que aponta dores lombares e cervicais, lesões dermatológicas e prejuízo funcional relevante. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativa de cobertura de procedimento indicado para resguardar a saúde do paciente, ainda que não previsto no rol da ANS, pode configurar abusividade quando presentes critérios técnicos e inexistente substituto terapêutico eficaz. O perigo de dano está evidenciado pelo risco de agravamento do quadro clínico da agravada com a postergação da cirurgia, diante do impacto significativo em sua saúde física e qualidade de vida. Não há irreversibilidade apta a impedir a tutela provisória, pois eventual improcedência da demanda permite à operadora buscar ressarcimento dos valores despendidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobertura de procedimento cirúrgico indicado por prescrição médica fundamentada não pode ser recusada pelo plano de saúde sob mera alegação de finalidade estética quando comprovada sua natureza terapêutica. 2. Após a Lei nº 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS admite mitigação, sendo possível a cobertura de tratamento não expressamente previsto quando houver justificativa técnica e respaldo científico. 3. A presença de risco de agravamento do quadro clínico e a possibilidade de ressarcimento posterior da operadora autorizam a concessão e a manutenção da tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 931; CPC, art. 937; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.049.796/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.10.2025, DJEN 29.10.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.923.495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8017103-58.2026.8.05.0000, figurando como Agravante SELECT OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA e, na qualidade de Agravada, DAIANE DANTAS BARRETO ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Salvador, .